Tribunal: TJBA
Processo: 0808169-57.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0808169-57.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
NATALIA VIDAL DE SANTANA

APELADO: JOSE LUIZ BARRETO MAJDALANE

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DAS FATURAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ E DESPROVIMENTO DO APELO DO AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por JOSÉ LUIZ BARRETO MADJALANE e OI S/A – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, reconhecendo a nulidade das cobranças realizadas pela ré, condenando-a ao pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral e determinando a restituição dos valores das faturas de novembro/2013 e janeiro/2014, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Embargos de declaração acolhidos para retificar o valor da indenização moral para R$10.000,00.

O autor apelou pleiteando a devolução em dobro dos valores cobrados e a majoração da indenização por danos morais.

A ré, por sua vez, sustentou a legalidade das cobranças, a ausência de danos morais e a improcedência da repetição do indébito.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na regularidade das cobranças por serviços de roaming internacional supostamente não informados ao consumidor e na consequente possibilidade de repetição do indébito e indenização por dano moral, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo dever do fornecedor prestar informações claras e adequadas acerca do serviço contratado (art. 6º, III, CDC).

A ré não comprovou ter prestado informações claras sobre a inclusão de serviços de roaming internacional, descumprindo o dever de informação.

Não houve comprovação do pagamento das faturas pelo autor, sendo indevida a restituição dos valores por ausência de demonstração do desembolso.

O dano moral foi adequadamente caracterizado diante da cobrança indevida e da frustração legítima de expectativa do consumidor, sendo razoável e proporcional o valor fixado em R$10.000,00.

A sucumbência recíproca impõe o rateio das custas e honorários entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos. Provido parcialmente o recurso da OI S/A para afastar a restituição dos valores indevidamente cobrados. Recurso de JOSÉ LUIZ BARRETO MADJALANE desprovido.

Tese de julgamento: 1. A falha no dever de informação sobre os serviços contratados, especialmente em relação ao roaming internacional, gera dever de indenizar por dano moral. 2. A restituição de valores indevidos pressupõe a comprovação do pagamento pelo consumidor. 3. Configurada a sucumbência recíproca, impõe-se o rateio das custas e honorários."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, I e II, e 86.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível 0704502-29.2024.8.07.0001; TJ-RJ, Apelação Cível 0000555-09.2021.8.19.0056; Tema 988/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0808169-57.2015.8.05.0080
, da comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como apelantes
JOSÉ LUIZ BARRETO MADJALANE
e
OI S/A, EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER AMBOS OS RECURSOS
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE OI S/A E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE JOSÉ LUIZ BARRETO MADJALANE
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça